Tribunal: TJSP
Processo: 2175564-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A aplicação da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Incidência dos expurgos dos planos posteriores no cálculo da dívida – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A aplicação da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Incidência dos expurgos dos planos posteriores no cálculo da dívida – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175564-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO MARCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175564-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito A aplicação da referida Tabela acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 10,14% para o
mês de fevereiro de 1989 Incidência dos expurgos dos planos
posteriores no cálculo da dívida Os juros da mora são devidos
a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública
Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro Pré-
questionamento Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 33/41, que
deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega a agravante: a os índices
da caderneta de poupança devem ser
aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida;
b
os expurgos
decorrentes dos planos posteriores não
podem
incidir,
de
forma
reflexa,
no
cálculo da dívida; c
o termo inicial da
incidência dos juros da mora é a data da
sua intimação, para o cumprimento da
sentença;
d

pré-questionamento
da
matéria relacionada, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175564-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 19/23.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.1
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos
índices
para
a
correção
monetária do valor da dívida, por serem
mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
1 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175564-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
IMPROVIDO”.
2 (grifamos)
Ademais, considerando que a
correção monetária não constitui um plus ,
senão mera atualização da moeda, aviltada
pela inflação, é de rigor a inclusão dos
índices de atualização monetária atinentes
aos expurgos inflacionários posteriores
para a recomposição exata do valor da
moeda3.
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde então,
nos moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
2 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.
3 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175564-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
4
(grifamos)
Assim, agiu com inteiro acerto o
Desembargador Relator ao dar parcial
provimento ao agravo de instrumento, por
se tratar da hipótese prevista no inciso V,
do
artigo
932
do
Novo
Código
de
Processo Civil.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário,
que exige que as questões suscitadas
tenham sido anteriormente enfrentadas
pelo Tribunal a quo.
Portanto,
com
o
presente
julgamento, considera-se pré-questionada
a matéria suscitada, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
4 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.